Tribunal: TJPA
Processo: 0000352-51.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000352-51.2012.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA LEONILCE ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. AUSENCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA DE OBRA PÚBLICA. APELANTE TRAFEGAVA PELA VIA PUBLICA EM SUA MOTO PARTICULAR QUANDO DESPENCOU DE UMA PONTE EM OBRAS. OCORRENCIA DE LESÕES GRAVES E DEFORMIDADE PERMANENTE DA PERNA E JOELHO ESQUERDO. RETIRADA DE BAÇO EM CIRURGIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ESTATAL SUBJETIVA. APELAÇÃO CONHECIDA,

JULGADA IMPROCEDENTE A UNANIMIDADE.

1.

Apelante alega que a obra estava devidamente sinalizada, mas as provas dos autos compravam a ineficiência de sinalização, sendo ambiente propício a acidentes de trânsito.

2.

Alega que as provas do dano materiais são inservíveis, quando comprovam fartamente as despesas hospitalares e cirurgias que a autora necessitou. Danos morais configurados, problemas de saúde e debilidades permanentes com diminuição de uma das pernas.

3.

Honorários devidos a Defensoria Pública, eis que Município não esta incluído na Fazenda Pública que a remunera conforme Sumula 421 do STJ.

4.

Comprovado o dano e sua extensão, configurada a responsabilidade civil do Município, sentença mantida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação

da Comarca de Belém.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA

PASTANA

MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face de sentença proferida pela Vara da Fazenda de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Danos Morais e Materiais ajuizada por Maria Leonice Rosa
,
julgada parcialmente procedente.

Na referida ação, a autora/apelante relatou que, no dia 03/03/2009, trafegava com sua moto no Município de Parauapebas quando passando pela Av. Liberdade VS10, a ponte caiu ocasionando inúmeros ferimentos na autora. Relata que foi submetida a cirurgia de baço e de joelho, sendo que este ultimo a tornou deficiente com a perna esquerda menor que a outra. Informa que sente muitas dores e não consegue trabalhar para auferir seu sustento, sendo que a época do acidente percebia uma renda de aproximadamente um salário mínimo mensal.

Requer a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de danos morais e a condenação de R$ 18.240,00 (dezoito mil, duzentos e quarenta reais) a título de danos materiais de ressarcimento de despesas com medicamentos, taxi, e lucros cessantes.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada julgando

parcialmente procedente a ação condenando o Município ao pagamento de danos materiais de R$ 18.724,50 e danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Município interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação que tramitou perante o Juízo de 1º grau. Alegou que a via estava devidamente sinalizada com cavaletes, fitas zebradas e agentes de transito, os quais indicavam que não poderia trafegar ponte. Aduziu que os documentos juntados a título de danos materiais são questionáveis pois a maioria não possui o nome da autora, impugnando-os.

Alegou que a condenação em danos morais foi demasiadamente elevada, e por fim questionou a condenação em honorários advocatícios a Defensoria Pública, alegando que se estende ao Município a prerrogativa de não condenação a ente que o remunera.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O ilustre Ministério Público de 2º grau exarou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, é necessário destacar que a responsabilidade civil do ente público apelado, na hipótese
sub examine
, deve ser analisada sob o ângulo subjetivo, haja vista que o evento lesivo em discussão
não
foi provocado diretamente pelo poder público ou por seus agentes agindo nessa qualidade (art.
37
,
§ 6º
, da
CRFB/88
), mas sim por suposta OMISSÃO no dever de sinalizar a ponte em reparos.

Dessa feita, para que surja o dever de reparar dos recorridos, é preciso perquirir se eles concorreram com alguma omissão genérica relevante no caso em tela, ou seja, se deixaram de providenciar a segurança e a fiscalização necessárias em via pública. A respeito do problemática, Sérgio Cavalieri Filho traz à baila importante lição:

"Já ficou registrado que a
Constituição
responsabiliza o Estado
objetivamente
apenas pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade
, causem a terceiros. Logo, não o responsabiliza por atos predatórios de terceiros, como saques em estabelecimentos comerciais, assaltos em via pública etc., nem por danos decorrentes de fenômenos da Natureza, como enchentes ocasionadas por chuvas torrenciais, inundações, deslizamento de encostas, desabamentos etc.,
simplesmente porque tais eventos não são causados por agentes
do Estado. A chuva, o vento, a tempestade, não são agentes do Estado; nem o assaltante e o saqueador o são. Trata-se de fatos estranhos à atividade administrativa, em relação aos quais não guarda nenhum nexo de causalidade, razão pela qual não lhes é aplicável o princípio constitucional que consagra a responsabilidade objetiva do Estado. Lembre-se que a nossa
Constituição
não adotou a teoria do risco integral.

A Administração Pública só poderá vir a ser responsabilizada por esses danos se ficar provado que, por sua
omissão genérica
ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis, ou de tomar providências que lhe seriam possíveis. Pela
omissão genérica
a responsabilidade do Estado deve ser considerada dentro de suas possibilidades de atendimento. Ele passa a ser responsável quando, tendo condições de prestar um serviço, não o faz. Deve-se ter em conta, entretanto, que o
grau de previsibilidade
do Estado (limite de culpa) é muito maior do que o do particular, pois ele tem (ou deve ter) a estrutura necessária para previnir e reprimir o ilícito.

Em outras palavras, a ausência do serviço devido ou seu defeituoso funcionamento -
faute du service
(o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente) - pode configurar a responsabilidade do Estado pelos danos sofridos pelos administrados, ainda que a causa desencadeadora do evento tenha sido um fenômeno da natureza ou fato de terceiro.

Nesse caso, todavia, a responsabilidade estatal será determinada pela
teoria da culpa anônima
ou
falta do serviço
, e não pela objetiva, como corretamente assentado pela maioria da doutrina e jurisprudência." (Programa de responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 266/267)

Nesse diapasão, tem-se que, do exame acurado dos fatos e provas constantes dos autos, subsiste a invocada
faute du service
do Estado apelado, pelo fundamentos que passo a expor.

Em uma reanálise das provas, é importante mencionar que embora o laudo da administração pública tenha presunção de veracidade, esta é relativa e admite prova em contrário.

No caso em estudo a autora trouxe testemunhas que relataram não haver sinalização na ponte em que houve o acidente, relatando ainda tratar-se de um local escuro a noite. Juntaram ainda fotos onde não possível verificar sinalização adequada, nenhuma faixa colorida ou fosforescente. Digo isto pois, a sinalização deve ser suficiente para “ser notada” pelo munícipe, tanto de dia, quanto de noite, eis que os relatos do acidente são de aproximadamente 19hs.

O relatório juntado pelo Município relata ainda a existência de agentes de trânsito, que não são vistos nas fotografias, e, certamente se estivessem no local teriam conduzido a autora até o “desvio” mencionado. Por fim, verifico ainda que o apelante relata desconhecer qualquer acidente no local, que não teria sido comunicado a Prefeitura, o que somente corrobora a tese de que não havia nenhum agente de transito no local do acidente.

DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS.

No que tange ao dano material, praticamente todos os documentos juntados pela autora foram questionados pelo Município em apelação, no entanto, ao analisar as provas juntadas, não observei qualquer irregularidade que os tornassem dignos de dúvidas quanto a veracidade.

Considerando as folhas digitalizadas (128 até131) comprovam despesas hospitalares com nome da paciente, algumas até possuindo CPF, descriminando a conduta, nome do médico, materiais usados e procedimentos. Estas notas de despesas hospitalares refletem os seguintes valores

R$ 750,00, R$ 6.805,72, R$6.589,80, R$ .392,12, totalizando R$ 15.537,64.

Há ainda 4 notas de taxi, descrevendo a cidade, contemporâneos a época do acidente, totalizando R$ 320,00. E, por fim, as folhas 142, uma nota Hospitalar no valor de R$ 3.400,00, as quais todas somadas superam o valor a condenação em danos materiais pelo Juiz de primeiro grau, mas não há recurso neste sentido da parte interessada.

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entendo acertada a sentença monocrática, exponho.

O instituto do dano moral, por sua vez, caracteriza-se por dupla função: reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima e punição do ofensor, para que não mais volte a praticar o ato lesivo.

Sobre o dano moral, o eminente jurista SÍLVIO DE SALVO VENOSA ensina que:
“Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade.”
(Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4ª ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Comprovada a presença do fato, do dano, e do nexo de causalidade, a responsabilidade civil somente pode ser ilidida pela comprovação das excludentes força maior, caso fortuito e culpa exclusiva da vítima,
inexistentes na hipótese dos autos
.

In casu
, restaram comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da Responsabilidade Civil do Município.

Ressalte-se, ainda, ser irrelevante o elemento culpa para caracterizar o dever de a Administração Pública indenizar, pois, consoante pacífica jurisprudência de nossos tribunais, a prova do dano moral é desnecessária, bastando à demonstração da conduta lesiva para que seja deferida a indenização (STJ: REsp 468.573/PB, Relatora Ministra Eliana Calmon, j. 07.08.2003).

No que tange a condenação em danos morais,
a sua quantificação requer prudência e bom senso
, pois não há norma legal que estabeleça um critério objetivo e não existe um consenso na jurisprudência.

Assim, considerando os danos sofridos a saúde da autora, a lesão permanente em sua perna, a diminuição de tamanho com referência a outra perna, a perda de um baço e a deficiência no joelho, considero motivos suficientes para a caracterização de dano moral.

Dessa forma, compete ao magistrado estimar o valor da reparação, tendo em conta as condições sócio econômicas dos lesados, as consequências do fato e a situação financeira do réu, a fim de que se obtenha um resultado que não seja insignificante, de modo a estimular o ilícito, nem tão elevado que cause enriquecimento indevido.

Todavia, é incabível que o pleito indenizatório proporcione enriquecimento ilícito. Sobre o tema, oportuno considerar o entendimento do eminente Ministro Cezar Peluso:

A indenização por dano moral é arbitrada mediante estimativa prudencial que leva em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. (RT 706/67).

Na espécie, atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias especiais que envolveram o fato danoso,
entendo correta a indenização por danos morais fixada na sentença de primeiro grau.

Neste sentido também se posiciona a jurisprudência para a condenação em danos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEDA EM VIA PÚBLICA - OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS E MORAIS - MANTIDOS. - Não obstante a divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema, adota-se o entendimento de que a Responsabilidade do Estado estabelecida na Constituição da República (art. 37, § 6º, da CR/88), além da conduta comissiva (responsabilidade objetiva do Estado), cobre a hipótese da conduta omissiva (responsabilidade subjetiva do Estado), essa última nas situações de omissão ou pela má-prestação do serviço público (Faute du Service). - O Município tem o dever de fiscalizar e conservar as vias públicas, inclusive mediante a realização de obras, as quais devem ser devidamente sinalizadas, a fim de evitar danos aos cidadãos. - Havendo provas de que, em razão da lesão decorrente da queda sofrida, a parte autora, que era diarista, ficou impossibilitada de trabalhar, são devidos os danos materiais (lucros cessantes). - Os danos morais devem ser arbitrados à luz do cânone da proporcionalidade, em que há relação de causalidade entre meio e fim, entre a ofensa e os objetivos da exemplaridade, e não, da razoabilidade, aplicável quando há conflito entre a norma geral e a norma individual concreta, entre o critério e a medida.

(TJ-MG - AC: 10386130006367001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 10/09/2015, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2015)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No caso concreto, verifica-se que o apelante defende a reforma da sentença apenas no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumento a impossibilidade em razão da Defensoria Pública estadual na demanda atuar contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos do enunciado da Súmula 421 do STJ.

Vale destacar o teor da Súmula 421 do STJ:

“Súmula 421 do STJ. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Sobre o tema em questão, registro que não ignoro o processamento, no STF, do RE 1140005 RG/RJ (TEMA 1002), através do qual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, desta forma, a Suprema Corte
irá definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. Nesse sentido, cito a ementa do STF:

“Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida.
(RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)”

Neste ponto, pela ementa citada, verifica-se que, apesar de admitida a repercussão geral, não foi determinada a suspensão dos processos em andamento, razão pela qual não existem obstáculos ao julgamento da presente demanda.

Feitas essas considerações, consigno que a questão é controvertida, considerando a existência de diversas decisões judiciais, inclusive desta Corte de Justiça, que adotam o entendimento sumulado pelo STJ.

Por sua vez, o STF no RE n° 592.730 RG/RS, no ano de 2008, entendia pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios
quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, senão vejamos:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DEFENSORIA PÚBLICA REPRESENTANDO LITIGANTE VENCEDOR EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA O PRÓPRIO ESTADO AO QUAL O REFERIDO ÓRGÃO ESTÁ VINCULADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO INCABÍVEL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 592730 RG, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, julgado em 06/11/2008, DJe-222 DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-21 PP-04192)” (grifei)

Entretanto, a Suprema Corte modificou o próprio entendimento, considerando o julgamento do AR 1937 AGR/DF prolatado em 30/06/2017, no qual reconheceu a possibilidade de condenação de honorários em favor da Defensoria Pública a ser paga pelo mesmo ente público a que pertença, após o advento da Emenda Constitucional n° 80 de 2014, conforme a ementa a seguir transcrita:

“Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório.
6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014.
7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.
(AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017) (grifei)

Ademais, vale destacar o disposto no artigo 134 da Constituição Federal que trata da Defensoria Pública,
in verbis
:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.
(Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

Pelo dispositivo citado, resta inegável a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, e a Súmula 421 e a orientação do Colendo STJ sobre a matéria são muito claras quando utilizada contra a pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Ou seja, no caso análise, a Defensoria Pública não está atuando em face da Fazenda Pública Estadual, mas contra o Município de Parauapebas, estando inquestionável a sentença atacada.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/07/2020